Tribunal: TJDFT
Processo: 0750093-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço.
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações.
4. Diante da autorização legal e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimos bancários, sobretudo porque o consumidor usufruiu o serviço contratado.
5. É lícita a previsão de cláusula que autoriza descontos em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal.
6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
7. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizada para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal.
8. Recurso conhecido e provido.